Tribunal: TJPA
Processo: 0800034-86.2021.8.14.0018
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800034-86.2021.8.14.0018

RECORRENTE: FRANCISCO JHONE AVELINO NUNES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, §2º, INCISO II DO CPB. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL.
1 –
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL. IMPROVIMENTO. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO COMPROVADA DE PLANO.
2 –
PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. IMPROVIMENTO. VÍTIMA QUE FOI ATINGIDA COM GOLPE DA FACA APÓS DISCUSSÃO BANAL ENTRE IRMÃOS. QUALIFICADORA MINIMAMENTE FUNDAMENTADA.
3 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
FRANCISCO JHONE AVELINO NUNES
, contra sentença de pronúncia proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Curionópolis/Pa, que admitiu a denúncia do Ministério Público, pronunciando-o nas sanções punitivas do Art. 121, §2°, inciso II, do Código Penal Brasileiro.

Em suas razões recursais, pugna o réu pela desclassificação do crime pelo qual foi pronunciado para o de lesão corporal seguida de morte, aduzindo não haver o
animus necandi
em sua conduta. Alternativamente, requereu o afastamento da qualificadora reconhecida na sentença, desclassificando a imputação penal para a modalidade simples do crime de homicídio.

Em sede de contrarrazões, o representante do Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguida pela Douta Procuradoria em parecer.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra da denúncia que, no dia 19 de janeiro de 2021, por volta de 15h, o denunciado, FRANCISCO JHONE AVELINO NUNES, desferiu facadas que ocasionaram a morte da vítima RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS FERREIRA, seu irmão.

Consta nos autos que a vítima, o denunciado, Suely Cruz do Nascimento e Júlio Ramos Alves estavam residindo em uma casa em construção, localizada na Avenida Brasil, nesta cidade, local em que Raimundo trabalhava.

Assim, no dia dos fatos, o denunciado na companhia de Júlio Alves e Marcos Vinícius Reis Pires estavam no Bar da “tia Chica” ingerindo bebida alcoólica, e após saíram em direção a residência na Avenida Brasil, ocasião em que o denunciado levou uma garrafa de cachaça.

Ao chegarem na casa, a vítima não permitiu que o denunciado, Júlio e Marcos Vinicius ingerissem bebida alcoólica, pois estava com dor de cabeça, momento em que os irmãos começaram a discutir. Ato contínuo, o acusado, Francisco Jhone armou-se com uma faca enquanto Raimundo Nonato pegou um pedaço de madeira. Em seguida, denunciado e vítima travaram luta corporal, momento em que o acusado esfaqueou o ofendido, na região do peito, o qual devido ao ferimento veio a óbito no local.

Em razão do fato, o acusado foi denunciado e pronunciado como incurso no art. 121, §2°, inciso II do Código Penal Brasileiro.

Irresignado com a sentença de pronúncia, o acusado interpôs o presente recurso pleiteando, inicialmente, pela desclassificação do ilícito para o de lesão corporal seguida de morte, sob o fundamento de estar ausente o
animus necandi
. Alternativamente, requereu o afastamento da qualificadora constante na sentença, com a desclassificação do crime para sua modalidade simples.

Não merece guarida o pleito recursal. Explico.

Como é cediço, a competência para julgar crimes dolosos contra a vida, conforme dicção do artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, é do Tribunal do Júri, não cabendo ao magistrado, nessa fase, aprofundar-se no direito material, devendo restringir-se a análise perfunctória dos fatos.

Portanto, no procedimento do júri, a decisão de pronúncia constitui uma declaração de admissibilidade da acusação, bastando, para tanto, que o juiz se convença da existência do crime e de indícios de autoria ou de participação do réu no delito, quando então o remeterá para julgamento pelo Júri Popular, consoante nova redação dada ao art. 413, do CPP, pela Lei nº 11.689/2008.

Excepcionalmente, tem-se a absolvição sumária quando a ação do autor estiver amparada por uma causa de excludente de ilicitude ou culpabilidade, bem como ao se reconhecer a inexistência do fato, não ser o réu o seu autor ou dele não tenha participado, ou caso o fato não constitua infração penal (art. 415, do CPP). Contudo, para que seja declarada a absolvição sumária do réu, faz-se mister que haja prova extreme de dúvida, pois caso contrário, deverá o juiz pronunciá-lo.

Portanto, a pronúncia não funciona como um juízo de culpabilidade do réu, mas sim como um juízo de admissibilidade (prelibação), avaliando, simplesmente, se a acusação tem respaldo suficiente para que o juiz natural, que é o júri, dela conheça e resolva o que entender adequado, inclusive em relação à absolvição, condenação ou desclassificação do crime.

Nesse sentido, constata-se que a sentença recorrida explicitou de forma sucinta, porém concisa acerca de todos os elementos necessários a prolação da sentença de pronúncia do acusado, indicando os indícios de autoria e materialidade, bem como, descrevendo a presença da qualificadora imputada ao réu, senão vejamos o trecho do julgado na parte que importa,
verbis:

“(...)

A materialidade do delito está comprovada pelo laudo cadavérico contido no ID nº 33578883.

Da mesma forma, o conjunto das provas coligidas apresenta indícios suficientes de autoria a ensejar a decretação da decisão provisional, cabendo destacar que somente o Júri Popular poderá decidir sobre a verdade real da conduta do acusado.

Em seu interrogatório, o réu informou que estava embriagado no dia dos fatos e que discutiu com seu irmão. Revelou ainda que estava na posse de uma faca e que não percebeu que havia “furado” a vítima.

Os Policiais Militares que atenderam a ocorrência (Rafael Barroso e Silva e Rosemario de Sousa Madalena) afirmaram que o acusado estava chorando sobre o corpo da vítima e que tentou tirar a própria vida.

Por sua vez, a testemunha Marcos Vinícius Reis Pires asseverou que presenciou apenas a discussão entre o réu e a vítima, deixando o local logo após o início do desentendimento entre ambos. Ouviu dizer que o acusado teria “furado” o ofendido.

Finalmente, a testemunha do Juízo Hipólito Gomes de Amorim Filho relatou que presenciou o réu em estado de desespero, abraçando o irmão e dizendo: “acorda, irmão, acorda, irmão”. A camisa da vítima estava suja de sangue.

Sabe-se que o Juiz deve pronunciar o acusado sempre que convencido da existência da materialidade e de indícios suficientes da autoria.

A pronúncia é uma decisão de cognição incompleta, com o fim de encaminhar o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular.

No caso em apreço, conforme anteriormente mencionado, diante das provas coligidas na instrução criminal, depreende-se que a prova da materialidade do crime restou amplamente demonstrada.

Por sua vez, os indícios de autoria também autorizam a pronúncia do acusado, não havendo elementos suficientes que recomendem qualquer decisão contrária a essa conclusão.

O acusado admite que se envolveu em uma discussão com seu irmão, limitando-se a afirmar que não percebeu que havia “furado” a vítima.

Reforçando os indícios de autoria, os depoimentos das testemunhas convergem no sentido de que o réu estava abraçado ao corpo de seu irmão quando foi localizado pelos policiais que efetuaram sua prisão.

Outrossim, as questões trazidas pela Defensoria Pública acerca da fragilidade dos indícios de autoria e ausência de animus necandi não restaram demonstradas; ademais, tais alegações são afetas ao meritum causae, cuja competência (de índole constitucional) é do Tribunal do Júri, vigorando, nesta fase, o princípio do in dubio pro societate.

Assim, havendo indícios de autoria diante da prova testemunhal colhida e não tendo sido comprovada, nesta fase, a inexistência de indícios de autoria e nem a ausência do animus necandi, denota-se que tais questões devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, sendo que sua pronúncia é medida que se impõe.

Da qualificadora

Da análise da denúncia encontram-se elementos indiciários no sentido de que o fato teria sido praticado por motivo fútil, após uma discussão.

III- DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo admissível a denúncia e, em consequência, PRONUNCIO FRANCISCO JHONE AVELINO NUNES, qualificado nos autos, como incurso no artigo 121, § 2º, II, do Código Penal, a fim de que ele, oportunamente, seja julgado pelo Tribunal do Júri. (...)”

Com efeito
, a materialidade delitiva está demonstrada nos autos pelo laudo necroscópico nº. 2021.11.000166-TRA (
fls. 172/173 – ID 13123995
)

o qual aponta a existência de ferimento perfuro inciso na região torácica anterior esquerda causada por arma branca, tendo a vítima evoluído a óbito por choque hemorrágico.

Do mesmo modo, verifica-se que os indícios de autoria estão suficientemente demonstrados nos autos pelos depoimentos colhidos na fase inquisitiva e em juízo por ocasião da audiência de instrução e julgamento realizada em 02.09.2021 (
fls. 195/198 – ID 13124017
), cujas mídias digitais foram migradas para o sistema PJE, tendo as testemunhas Rafael Barroso e Silva e Rosemario de Sousa Madalena e Marcos Vinicius Reis Pires, dos quais se extraí que o acusado, estava bebendo em um bar chamado “Dona Chica” e após, se dirigiu até sua residência, onde se encontrava a vítima, tendo o recorrente iniciado uma discussão com sua companheira, oportunidade em que o ofendido interveio, tendo iniciado discussão com o

réu momento em que este desferiu o golpe de faca que ceifou a vida de Raimundo, seu próprio irmão, fato este, confessado pelo próprio acusado, o qual relatou que estava embriagado quando começou a discutir com o ofendido, e que “
estava com a faca, contudo não percebeu quando furou o irmão
”.

Assim, sendo certo que nesta fase processual não cabem profundas incursões probatórias, sendo suficiente, para a pronúncia, a existência da materialidade e de indícios suficientes da autoria delitiva, existentes
in casu
, a constatação ou não do
animus necandi
somente poderá ser dirimida pelo Tribunal do Júri, o qual é o competente para a apreciação dos crimes dolosos contra a vida, competindo-lhe decidir soberanamente sobre as questões diretamente ligadas ao
meritum causae
, devendo ser mantida a sentença proferida em desfavor do réu, a fim de que seja ele submetido ao Conselho de Sentença, não havendo que se falar, portanto, na pleiteada desclassificação da conduta para a de lesão corporal seguida de morte.

Nesse sentido colaciono os seguintes precedentes,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo" (AgRg no AgRg no REsp n. 1.313.940/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 23/4/2013, DJe de 30/4/2013), sob pena de afronta à soberania do Júri.

2. No caso, a pretendida revisão do julgado, com vistas à desclassificação do delito, por alegada ausência de animus necandi, demandaria revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, vedado na via eleita, a teor da Súmula n. 7/STJ.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 2.233.211/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023.)

Outrossim, evidencia-se que a circunstância qualificadora do crime homicídio, qual seja: o motivo fútil, foi minimamente fundamentada na sentença, não havendo que se falar no seu decote, conforme pleiteado pela defesa, incumbindo ao Conselho de Sentença a decisão acerca de sua manutenção ou exclusão. Sobre a questão:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. TESE DEFENSIVA DE LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO
.

1. A decisão de pronúncia tem suporte em provas colhidas em nível de investigação e durante a instrução criminal, na qual foi assegurado ao recorrente o exercício do contraditório e da ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

2. A fundamentação sucinta não equivale a ausência de fundamentação e, em se tratando de decisão de admissibilidade da acusação, que encerra a primeira fase do procedimento do Júri, a fundamentação deve mesmo ser limitada, a fim de não influenciar o ânimo dos jurados.

3. Na decisão de pronúncia, a qual constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afronta à soberania do Júri.

4. Agravo improvido.

(AgRg no AREsp n. 1.848.420/AM, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022.)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença ora recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 29/08/2023